Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-15.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os efeitos das medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto estiverem presentes os seus requisitos de existência e validade, todavia, sua vigência não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte e do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, com repercussão geral reconhecida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.